Tribunal: TJES
Processo: 5002816-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002816-03.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de declaração nos Embargos Declaração na Apelação Cível nº 5002816-03.2017.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Banco Itauleasing S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra o acórdão (ID 2636840) que, à unanimidade, acolheu parcialmente seus embargos de declaração para fixar os parâmetros de atualização monetária e juros moratórios sobre a multa reduzida conforme entendimento fixado no REsp 1.495.146/MG.

Em suas razões (ID 2728803), o embargante sustenta existência de vício de obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento do STJ firmado no Tema 905 acerca da atualização dos débitos da fazenda pública, defendendo a aplicação da legislação municipal que versa sobre a correção monetária e os juros moratórios para o crédito do ente público.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2948148).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
11.10.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Assiste razão ao embargante quanto à inaplicabilidade do entendimento do STJ firmado no Tema 905 para a atualização monetária e incidência de juros no valor da multa administrativa reduzida.

De fato, o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao aplicar a tese firmada pelo STJ no tema 905 (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp. 1.495.144/RS) que realmente tratam dos parâmetros para a atualização dos débitos decorrentes das condenações impostas à Fazenda Pública.

Cuidando a hipótese vertente de crédito da fazenda municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, há de ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Nesse sentido, já se posicionou esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. MULTA MORATÓRIA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que a lavratura da CDA somente ocorreu em 02/04/2014, afigura-se plenamente plausível e justificada a incidência de atualização monetária calculada pelo IPCA-E sobre o débito inscrito em dívida ativa em 27/08/2013. A despeito de constar na CDA o campo V Convert , tal se refere à atualização monetária calculada pelo IPCA-E, considerando-se o acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma prescrita no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000. 2. A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief) . (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). 3 . Não se verifica o alegado efeito confiscatório da multa moratória de 30% (trinta por cento) do valor da dívida prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal 3.112/1983. Precedentes deste eg. TJES. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075222, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para, saneando o erro de premissa quanto à atualização do valor da multa administrativa reduzida, consignar que sobre esta quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E, bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira, considerando-se o primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Conhecimento e Acolhimento de Embargos de Declaração
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO DE PREMISSA DETECTADO QUANTO À SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Assiste razão ao embargante quanto à inaplicabilidade do entendimento do STJ firmado no Tema 905 para a atualização monetária e incidência de juros no valor da multa administrativa reduzida;

2. Sobre o valor da multa administrativa reduzida deverá incidir correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E, bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira, considerando-se o primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

3 . Embargos Declaratórios acolhidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.